Tribunal: STJ
Processo: 5075300-34.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835784 - SC (2024/0480579-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GPS SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
AGRAVADO
: MARIETA NATALICIA DE FRANCESCO MAGALHAES
ADVOGADOS
: JOSÉ GILMAR BERTOLO - SC017908B
ANA MARIA RIBEIRO BERTOLO - SC022169
INTERES.
: DFM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
OUTRO NOME
: MAGHFRAN CONTEINERS LTDA
INTERES.
: MÁRCIA ELISA FRANCESCO MAGALHÃES
INTERES.
: ROBERTO CARLOS DE FRANCESCO MAGALHÃES
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
211/STJ.
CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. REEXAME
SÚMULA No 284/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d28ca6b8-e058-4510-927d-afc23d5fada3

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d28ca6b8-e058-4510-927d-afc23d5fada3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835784 - SC (2024/0480579-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GPS SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
AGRAVADO
: MARIETA NATALICIA DE FRANCESCO MAGALHAES
ADVOGADOS
: JOSÉ GILMAR BERTOLO - SC017908B

ANA MARIA RIBEIRO BERTOLO - SC022169
INTERES.
: DFM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
OUTRO NOME
: MAGHFRAN CONTEINERS LTDA
INTERES.
: MÁRCIA ELISA FRANCESCO MAGALHÃES
INTERES.
: ROBERTO CARLOS DE FRANCESCO MAGALHÃES
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
211/STJ.
CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. REEXAME
SÚMULA No 284/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GPS SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL.
IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE
Documento eletrônico VDA52817557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:07
Código de Controle do Documento: df76b97e-c12b-4731-a5bd-34990b63accf

FAMÍLIA. BEM IMÓVEL PERTENCENTE À FILHA DA EXECUTADA.
RESIDÊNCIA DESTA. PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A
EXECUTADA RESIDE NO IMÓVEL HÁ MAIS DE DOZE ANOS COM O MARIDO E
QUE O IMÓVEL É DE PROPRIEDADE DE SUA FILHA. DECISÃO REFORMADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(e-STJ fl. 171)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 209/211).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
art. 489
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii)
do Código de Processo Civil - porque o acórdão combatido teria
art. 1.022
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da
demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(iii) arts. 3o, 10, 11 e 141 do Código de Processo Civil - pois o Tribunal teria
decidido com base em fundamentos não debatidos previamente (decisão surpresa) e sem
respeitar a correlação entre o pedido e a decisão.
(iv)
do Código de Processo Civil - porque o Tribunal teria reaberto
art. 507
matéria já decidida e acobertada pela preclusão, ao acolher o agravo de instrumento da
parte adversa;
(v)
II do Código de Processo Civil - tendo em vista que a parte
art. 373,
requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o imóvel era bem de
família;
(vi)
o da
- porque houve o reconhecimento da
art. 5
Lei no 8.009/1990
impenhorabilidade sem prova de que o imóvel era o único destinado à moradia da
devedora; e
(vii) Código Civil - sem indicação dos artigos supostamente violados.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 250/211), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
impenhorabilidade do imóvel afastando, ainda, a alegada ausência de dialeticidade
recursal, conforme se verifica dos seguintes trechos dos acórdãos:

"(...)
Pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel matriculado sob o na 15.164 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da
Documento eletrônico VDA52817557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:07
Código de Controle do Documento: df76b97e-c12b-4731-a5bd-34990b63accf

Comarca de Itajaí, ao argumento de que embora ocupe o apartamento 14, este
é de sua filha, conforme documentos anexados. Ainda, colhe-se da decisão que
deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que: Da análise da
documentação acostada neste recurso (evento 1, itens 6-14), constata-se que a
parte agravante, casada com Djalma Rodrigues de Magalhães, trouxe aos
autos faturas de energia elétrica do endereço do imóvel do ano de 2023 (item
5), cópia dos carnês de tributos do imóvel (itens 6 e 8), certidão negativa de
outros imóveis (itens 12 e 13), dentre outros documentos que, nesta fase de
cognição sumária, transparecem que o imóvel caracteriza-se como bem de
família. Oportuno citar que a citação da parte agravante, que se deu por hora
certa (evento 123, itens 156 e 157) ocorreu em
ou seja, há mais
21/08/2012,
de onze anos, o que perde força ante a documentação acostada ao feito.
(...) Desse modo, que a agravante reside no imóvel juntamente com seu marido
e além disso, que a real proprietária deste é sua filha Cátia, não há motivos
para manter a contrição do bem. Portanto, entendo pelo provimento do recurso
para manter a liminar concedida no evento 14 e obstar a prática de qualquer
ato expropriatório em relação ao imóvel de matrícula n.o 15.164, do 1o Cartório
de Registro de Imóvel da Comarca de Itajaí(SC)." (e-STJ fls. 169/170)

"(...)
No que tange a preliminar apontada em contrarrazões recursais pelo
embargante, de fato, não constou no acórdão qualquer menção acerca da
ausência de dialeticidade, o que faço neste momento. Pois bem, a insurgência
não merece ser acolhida, uma vez que no agravo de instrumento consta
expressamente as questões em que diverge da decisão guerreada, motivo
pelo qual não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade." (e-STJ fl. 209)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52817557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:07
Código de Controle do Documento: df76b97e-c12b-4731-a5bd-34990b63accf

5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
- grifou-se)
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 3o, 10, 11, 141 e 507 do Código de
Processo Civil, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento,
incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo."
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a recorrente embora afirme que o Código Civil tenha sido violado, não indicou
especificamente quais os artigos do referido código teriam sido contrariados pelo aresto
recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. CARÊNCIA DE APONTAMENTO CLARO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL QUE TERIA SIDO MACULADO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o
conhecimento de recurso especial exige a indicação dos dispositivos de
lei federal supostamente violados. Ausente tal requisito, 'incide a
(AgInt no
relator Ministro
'
Súmula n.284/STF
AREsp n. 2.108.361/DF,
Documento eletrônico VDA52817557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:07
Código de Controle do Documento: df76b97e-c12b-4731-a5bd-34990b63accf

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
23/9/2022)
2. (...).
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.175.300/BA,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E DE JUROS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz
de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os
agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
5. Divergência jurisprudencial, não demonstrada ante a incidência das
Súmulas n. 284 do STF e 7 e 83 do STJ. Além disso, 'decisão monocrática não
serve para comprovação de divergência jurisprudencial' (AgInt no
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES -
AREsp n. 1.180.952/RJ,
Desembargador convocado do TRF 5a Região -, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/5/2018,
24/5/2018)
6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.141.911/RJ,
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/11/2022,
21/11/2022

Quanto à suposta violação aos artigos 373, II, do Código de Processo Civil
e art. 5o da
a pretensão recursal demanda reavaliar o conjunto
Lei no 8.009/1990,
fático-probatório no tocante à caracterização do bem de família e ao cumprimento do
ônus probatório, inclusive quanto a documentos (contas de consumo, certidões e
circunstâncias de residência/uso do imóvel).
O Tribunal de origem, com base nas provas, reconheceu o caráter de bem de
família e obstruiu a expropriação.
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA EM RECURSO E
SPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO
DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN
MORA NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(...)
3. Ademais, o STJ entende que para modificar o entendimento firmado no
acórdão recorrido, verificando se foi ou não provado que o imóvel penhorado é
gravado como bem de família, é preciso exceder as razões colacionadas no
acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em Recurso Especial, conforme a
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:07
Código de Controle do Documento: df76b97e-c12b-4731-a5bd-34990b63accf

AgInt no
Rel. Min. Herman Bejamin, Segunda Turma,
AREsp 1.885.600/SP,
DJe 1.2.2022. 4. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp 1.993.667/PE,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe de 22/8/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:07
Código de Controle do Documento: df76b97e-c12b-4731-a5bd-34990b63accf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.835.784 / SC
Número Registro: 2024/0480579-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103552220118240008 103552220118240008 50753003420238240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GPS SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
AGRAVADO
: MARIETA NATALICIA DE FRANCESCO MAGALHAES
ADVOGADOS : JOSÉ GILMAR BERTOLO - SC017908B
ANA MARIA RIBEIRO BERTOLO - SC022169
INTERES.
: DFM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
OUTRO
NOME
: MAGHFRAN CONTEINERS LTDA
INTERES.
: MÁRCIA ELISA FRANCESCO MAGALHÃES
INTERES.
: ROBERTO CARLOS DE FRANCESCO MAGALHÃES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54007374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: ced42008-5a29-4aa1-bdb6-93574af4a898

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: ced42008-5a29-4aa1-bdb6-93574af4a898